Tribunal: TJDFT
Processo: 0764797-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA PENSÃO ABAIXO DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. PONDERAÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE (PAI) E DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE.
I. Na ação de alimentos a sentença não está subordinada, pelo menos em toda a sua extensão, ao princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
II. Na ação de alimentos o pedido é estimativo porque, independentemente da pretensão do autor deduzida na petição inicial e da resistência oposta pelo réu na contestação, a pensão alimentícia é fixada pelo juiz segundo a equação jurídica do artigo 1.694 do Código Civil.
III. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. Em se tratando de filho de um ano de idade, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger, dentro da realidade econômico-financeira dos genitores, despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
V. Os alimentos devem ser arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva de ambos os genitores.
VI. Ante a realidade fática e jurídica da demanda, pensão alimentícia correspondente a 20% da remuneração bruta do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, atende à equação jurídica delineada nos artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
VII. Apelação parcialmente provida.